Tribunal: TJMT
Processo: 1017795-58.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017795-58.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO), CLEUTA FORTE DALTRO DO NASCIMENTO - CPF: 275.048.401-49 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), LIDERPLAN - ASSESSORIA DE CADASTRO E COBRANCA LTDA - EPP - CNPJ: 06.204.244/0001-72 (AGRAVADO), GRACIELI NASCIMENTO DA SILVA FERREIRA - CPF: 973.339.721-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Por unanimidade, desproveu o recurso.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E TUTELA DE URGÊNCIA – NEGÓCIOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC
– NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AGRAVO DESPROVIDO.

O material probatório anexado não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar mesmo a existência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.

Na sua petição inicial, a agravante afirma que houvera, de fato, contratação pretérita avençada entre as partes referente a empréstimos consignados em agosto de 2015.

Contudo, por mais que a agravante tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não solicitou o dito empréstimo, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica neste ponto exige a produção de outras provas.

Portanto, os fatos alegados, ao menos por ora, são controversos e somente poderão ser melhor examinados sob o contraditório.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CLEUTA FORTE DALTRO DO NASCIMENTO contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação Anulatória de Contrato de Empréstimo Consignado c/c Repetição do Indébito no 1038339-41.2019.8.11.0041, movida em desfavor de BANCO PAN S/A e LIDERPLAN - ASSESSORIA DE CADASTRO E COBRANCA LTDA - EPP, que indeferiu a tutela de urgência a fim de determinar que o réu se abstenha de promover descontos em folha de pagamento referentes às parcelas correspondentes aos empréstimos contratados.

Em suas razões, verbera que realizou, em 10/08/2015 e 31/08/2015, dois empréstimos consignados junto à 1a Requerida com intermédio da 2a Requerida, ambas Agravadas, a serem descontados junto a sua folha de pagamento.

Afirma que, embora ambos os empréstimos tenham sido aprovados, estes jamais foram creditados na conta da Agravante, porém as parcelas dos mesmos, desde então, estão sendo descontadas na sua folha de pagamento, razão pela qual propôs a ação anulatória de empréstimo consignada c/c repetição de indébito com pedido de tutela antecipada.

Sustenta que vem passando por dificuldades financeiras, e que o valor descontado está fazendo grande falta em sua renda e que tentou de todas as formas resolver de forma amigável e administrativamente, não querendo chegar às vias judiciais, o que justificou o lapso temporal.

Pede pela concessão de efeito suspensivo, e no mérito, pelo provimento do recurso e reforma da decisão, a fim de que seja deferida a tutela antecipada/urgência para que as Agravadas se abstenham de efetuar os descontos na folha salarial da Agravante até que a ação seja julgada.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 26751975).

Contraminuta do agravado LIDERPLAN - ASSESSORIA DE CADASTRO E COBRANÇA LTDA - ME (ID 34926996).

Sem contraminuta do agravado BANCO PAN S/A (ID 45099477).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por Cleuta Forte Daltro do Nascimento em desfavor do Banco PAN S.A e LIDERPLAN Assessoria de Cadastro e Cobrança Ltda., aduzindo que contratou dois empréstimos consignados com os réus no ano de 2015, contudo, os valores contratados nunca foram disponibilizados em sua conta em que pese as parcelas referentes ao pagamento dos aludidos empréstimos estarem sendo descontadas mensalmente em sua folha de pagamento.

Afirma que tentou solucionar a situação pela via administrativa, porém sem êxito.

Diante disso, postulou pela concessão da tutela provisória de urgência para que seja determinado que o réu se abstenha de promover descontos em folha de pagamento referentes às parcelas correspondentes aos empréstimos contratados.

Ao analisar o pedido liminar, o Magistrado de piso indeferiu o pleito por entender que não há nos autos elementos suficientes que comprovem o perigo da demora, eis que, conforme se nota dos documentos acostados aos autos, a contratação ocorreu no ano de 2015, iniciando-se os descontos sem, segundo a autora, que tivesse sido disponibilizado os valores contratados através dos empréstimos, sendo que esta somente após um decurso de três anos decidiu impugná-los, não restando demonstrada a necessidade de se conceder a tutela pleiteada.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

A meu ver, o material probatório anexado não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar mesmo a existência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.

Isso porque, na sua petição inicial, a agravante afirma que houvera, de fato, contratação pretérita avençada entre as partes referente a dois empréstimos consignados, em agosto de 2015.

Contudo, por mais que a agravante tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não foram creditados os valores na sua conta bancária, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica neste ponto exige a produção de outras provas.

Portanto, os fatos alegados, ao menos por ora, são controversos e somente poderão ser melhor examinados sob o contraditório.

Além disso, a verificação de situação diversa ao final do litígio, tendo em vista o rendimento da Agravante e capacidade financeira dos bancos Agravados, pode ser fácil e rapidamente revertida.

Assim, ainda que relevante a fundamentação da agravante, dadas as peculiaridades do caso, não há razão para conceder a tutela requerida, sendo, pois, imprescindível o contraditório.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. VALOR DAS PARCELAS NÃO EXCEDE A 30% (TRINTA POR CENTO) DO VALOR DO CONTRA CHEQUE. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. DESCONTOS REALIZADOS HÁ ANOS SEM INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DE SUA MANUTENÇÃO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO DO MÚTUO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. PRESTÍGIO DO CONTRADITÓRIO. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. 1. A quantia das parcelas de empréstimo bancário descontadas diretamente no contracheque deve limitar-se a 30% (trinta cento) do valor dos vencimentos, não se autorizando a suspensão dos descontos se isso não ocorrer. 2. A antecipação de tutela para fazer cessar descontos de parcelas de empréstimo bancário, ao fundamento de contratação abusiva enseja maior instrução do feito a ser realizada no juízo de primeira instância. 3. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 1000929-85.2018.8.01.0000, DECIDE a Segunda Câmara Cível, à unanimidade, dar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora e das mídias digitais gravadas.” (TJ-AC, AI no 1000929-85.2018.8.01.0000 AC, Segunda Câmara Cível, Relatora: Regina Ferrari, Julgado em 03/07/2018)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - Ao contrário dos argumentos da agravante, a suspensão do desconto em folha e a retirada antecipada do nome do requerente do cadastro de devedores não estão adstritas à simples discussão judicial a respeito da existência da dívida, mas, sim, à prova contundente da inexistência do débito, o que não se verifica no presente caso.” (TJ-MT, RAI 1012233-05.2018.811.0000, Relatora: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 21/02/2019)

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020